Tribunal: TJDFT
Processo: 0703666-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703666-27.2022.8.07.0001 RECORRENTES: LUCIDALVA ROQUE DA SILVA, IALISSON ROQUE DA SILVA, YASMIM ROQUE DA SILVA RECORRIDO: CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. MORTE POR DOENÇA. AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de cobrança c/c pedido de compensação por danos morais com o objetivo de obter indenização securitária, em virtude de morte por doença. 2. Não se configura conduta ilícita imputável à seguradora a negativa de indenização securitária, no caso em que o sinistro ocorrido (morte por doença) não está acobertado pela seguro de vida contratado pela parte. 3. Repele-se a alegação de ofensa ao direito à informação, quando da análise dos documentos colacionados aos autos infere-se a ciência do segurado quanto às condições contratuais. 4. Negou-se provimento ao apelo. Os recorrentes alegam violação aos artigos 3o, 6o, 30, 31, 35, 37, 46 e 51, todos do CDC, pugnando para seja reconhecida a abusividade das cláusulas contratuais, ante a ausência de informação clara a respeito da cobertura do seguro de vida contratado com a recorrida, o que caracteriza falha no dever de informação do consumidor. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto ao alegado malferimento aos artigos 3o, 6o, 30, 31, 35, 37, 46 e 51, todos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de seguro de vida denominado “Fácil Assistência Premiada”, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “A parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.” (AgInt nos EDcl no REsp 1.973.531/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de 22/6/2022). Ademais, quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que "A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial". (AgInt no AREsp 1.833.051/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 29/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030